Tribunal: TJDFT
Processo: 0700008-05.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTERNAÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
1. Cabe ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da ilicitude do bem, sobretudo quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, na aplicação das medidas socioeducativas devem ser levadas em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.
3. Verificado que as medidas socioeducativas anteriormente fixadas não restaram suficientes para alcançar o objetivo de recuperar o menor infrator e evitar a prática de novo ato infracional, revela-se recomendável a aplicação da medida de internação.
4. Apelação conhecida e desprovida.